Tribunal: TJBA
Processo: 8004376-46.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004376-46.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA APELADO: VILNEIDE OLIVEIRA DIAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. ART. 485, III, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. HIPÓTESE NÃO RELACIONADA À AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR DESÍDIA DO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Teixeira de Freitas, em razão da inércia da Fazenda Pública em promover o regular andamento do feito, mesmo após expressa intimação judicial para manifestação acerca do interesse no prosseguimento da demanda. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, mostra-se legítima diante da ausência de manifestação da Fazenda Pública após regular intimação, bem como se seria aplicável, ao caso, o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. III-RAZÕES DE DECIDIR 3. A hipótese dos autos não se refere à suspensão da execução fiscal por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, circunstância disciplinada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80. 4. A extinção do feito decorreu da inércia processual da exequente em atender determinação judicial indispensável ao regular prosseguimento da execução. 5. A Lei de Execução Fiscal admite aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, sendo plenamente possível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, desde que previamente intimada a Fazenda Pública. 6. Regularmente intimado, o ente público deixou transcorrer in albis o prazo concedido pelo juízo de origem, configurando desídia processual apta a ensejar a extinção do feito. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admite a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando evidenciada a inércia da Fazenda Pública após regular intimação pessoal. 8. Inexistência de ilegalidade ou nulidade na sentença recorrida, proferida em consonância com os princípios da cooperação processual e da duração razoável do processo. IV DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “É cabível a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando a Fazenda Pública, regularmente intimada, permanece inerte quanto ao impulsionamento do feito, não se aplicando o art. 40 da Lei nº 6.830/80 às hipóteses de abandono processual decorrente do descumprimento de determinação judicial.” Dispositivos relevantes citados: art. 485, III e §1º, do CPC; art. 1º e art. 40 da Lei nº 6.830/80. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, publ. 01/06/2022; TJ-BA, Apelação nº 8002780-68.2019.8.05.0105, Rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. 06/06/2024.